Tribunal: TJPA
Processo: 0800023-11.2023.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800023-11.2023.8.14.0043

APELANTE: IZAQUE DA SILVA ALMEIDA, ABRAAO GONZAGA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800023-11.2023.8.14.0043

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL

APELANTE: IZAQUE DA SILVA ALMEIDA

APELANTE: ABRAÃO GONZAGA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM DOMICÍLIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por ABRAÃO GONZAGA DA SILVA e IZAQUE DA SILVA ALMEIDA contra sentença que os condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A Defesa suscitou nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ilicitude das provas oriundas de suposta invasão domiciliar, insuficiência probatória para a condenação requerendo o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial é nulo; (ii) verificar a validade das provas obtidas a partir da entrada em domicílio; (iii) avaliar a suficiência das provas para subsidiar a condenação; e (iv) analisar se os recorrentes têm direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal realizado em sede policial, ainda que não tenha observado rigorosamente o art. 226 do CPP, não gera nulidade quando corroborado por provas robustas colhidas sob o contraditório em juízo, como o depoimento das vítimas e imagens de câmeras de segurança.

4.

A entrada dos policiais na residência dos recorrentes foi amparada pela situação de flagrante delito, conforme autorizado pelo art. 5º, XI, da CF/88, e pelos arts. 302 e 303 do CPP, não se configurando invasão de domicílio ilícita.

5.

As provas nos autos — depoimentos das vítimas, imagens de câmeras de segurança, auto de apreensão e confissão de um dos réus — são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito, afastando a alegação de insuficiência probatória.

6.

O direito de recorrer em liberdade foi negado em razão da necessidade de garantir a ordem pública e, considerando o histórico de fuga de um dos réus, além da fundamentação adequada da prisão preventiva pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não acarreta nulidade quando corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório em juízo.

2.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando configurada situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88.

3.

Nos crimes contra o patrimônio, especialmente roubo, a palavra das vítimas, corroborada por elementos objetivos, possui especial relevância para embasar a condenação.

4.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e em elementos concretos que demonstrem o risco de fuga ou reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 226, 302, 303 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no HC 906492/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.06.2024.

·

STJ, AgRg no HC 680368/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 23.11.2021.

·

STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.04.2022.

·

STJ, AgRg no HC 766730/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, T5, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800023-11.2023.8.14.0043

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL

APELANTE: IZAQUE DA SILVA ALMEIDA

APELANTE: ABRAÃO GONZAGA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ABRAÃO GONZAGA DA SILVA e IZAQUE DA SILVA ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, que os condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, incisos II, do CPB.

Consta na denúncia (ID nº.

17952028 p. 1-4), em resumo, que no dia 03/01/2023, por volta das 22h30,
os Recorrentes
com auxílio material prestado pelo menor F. P. D. S. F., de 17 anos, o qual teria emprestado sua motocicleta para os mesmos, invadiram o estabelecimento comercial “Restaurante da Jojô”, e, mediante grave ameaça utilizando arma de fogo, subtraíram: 01 (um) aparelho celular Iphone 7 plus; 01 (um) Iphone 8 plus; 01 (um) Iphone X e 01 (um) celular Redmi Note 11 das vítimas Milena Rodrigues Chaves, Elias Silva Bispo, Felipe Cruz Mendonça e Willyan Rodrigues Rabelo.

No momento da abordagem, os Apelantes proferiram xingamentos, intimidando as vítimas com os seguintes dizeres: “seus filhos da puta! Eu quero o celular de todo mundo, bora, bora passa o celular”, “ninguém se mexe, passa o celular, e ninguém olha na minha cara!”. Além disso, pediram dinheiro e agrediram o ofendido Felipe Cruz Mendonça com chutes no rosto e na cabeça.

Por tais condutas,
os Recorrentes

foram denunciados como incurso nas sanções descritas nos arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente procedente (ID nº. 17952167 p. 1-17), a qual condenou os acusados às sanções punitivas do art. 157, § 2º, incisos II, do CPB.

A defesa recorreu (ID nº. 17952175 p. 1-19) pugnando, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial e, no mérito, pela ilicitude das provas advindas da abordagem policial do menor F. P. D. S. F., à época dos fatos, alegando invasão de domicílio. Por fim, que sejam absolvidos os apelantes, sob a alegação de que inexistem nos autos provas aptas a subsidiar o édito condenatório e comprovar a autoria do delito, além de pedido para que os Recorrentes possam recorrer em liberdade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID nº. 17952178 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (ID nº. 17991219 p. 1-11)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar de nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade policial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pelas vítimas, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Importante ressaltar que os ofendidos, em juízo, foram contundentes e uníssonos em afirmar que os apelantes estavam com os rostos descobertos e que foi possível visualizá-los de maneira satisfatória. As vítimas mencionaram ainda, a existência de câmeras de segurança no estabelecimento, ocasião em que foi possível captar toda a ação criminosa e os indivíduos em questão. As imagens foram fornecidas para os agentes da polícia civil e constam nos autos (ID nº 17952078), confirmando toda a narrativa fornecida pelas vítimas, tanto em sede policial quanto em juízo.

Ademais, houve reconhecimento feito em juízo, e, portanto, sob o crivo do contraditório que, embora não realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, não é considerado nulo. Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 228 E 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Considerando que o reconhecimento extrajudicial não foi o único fator de convicção do magistrado, pois complementado na fase judicial por outros elementos de prova, não há falar em nulidade, haja vista não se ter demonstrado eventual prejuízo, o qual nem ao menos se pode presumir, diante da existência de outras provas da autoria.

2. Não há na hipótese flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. Nesse aspecto, o acórdão atacado não padece de teratologia

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 906492 SP 2024/0133442-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2024) (grifei)

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

2.

Do Mérito.

2.1.

Da ilicitude das provas obtidas a partir de entrada em domicílio.

A Defesa alega ter ocorrido invasão domiciliar da moradia do menor à época dos fatos, que forneceu aos agentes da Polícia Civil informações acerca do local em que se encontravam os Recorrentes, alegando inexistir mandado judicial que autorizasse a referida ação. Alega, ainda que houve uma invasão posterior ao domicílio de um dos réus, cuja entrada foi justificada unicamente a partir da confissão do adolescente.

Analisando os autos, verifico que por meio de denúncias anônimas, os policiais receberam a informação de que o adolescente F. P. D. S. F., havia fornecido a sua motocicleta para ABRAÃO e IZAQUE praticarem o crime aqui discutido. Em razão disso, os agentes teriam se dirigido à casa do menor e o interrogado, ocasião em que este, espontaneamente, informou acerca do paradeiro dos sentenciados.

Nesse sentido, consta em Auto de Informação do Infrator (ID nº. 17951912 p. 5), o depoimento do adolescente, em sede policial, com a presença do seu representante legal (pai), confirmando a narrativa trazida na Denúncia, confessando toda a prática delituosa e o modo como ela ocorreu, bem como a autoria de ABRAÃO e IZAQUE e informando que se prontificou a levar os policiais ao local onde estavam os réus. No documento em questão consta a assinatura do menor e a impressão digital do seu representante legal.

Ademais, em relação à entrada dos agentes na residência dos apelantes, ainda que o ingresso dos policiais no referido imóvel tivesse ocorrido contra a vontade dos mesmos, o que não se verifica no presente caso, o ato seria válido, amparado pela Constituição Federal (art. 5º, inciso XI) e pelo Código de Processo Penal (arts. 302 e 303).

Isso porque, estando os recorrentes em situação de flagrante delito e tendo havido justa causa para a ação policial, os agentes estavam autorizados a adentrar na residência, independentemente de mandado judicial, por tratar-se de flagrante delito.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E EXTENSÃO DO FLAGRANTE DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. TEMA N. 280 DO STF. ILEGALIDADE. N ÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A demonstração de fundadas razões e da extensão do flagrante concretamente configurado afastam a alegação de ilegalidade da violação de domicílio, nos termos do art. 204, § 1º do CPP.

2. A denúncia anônima corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas.

3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. Tema n. 280 do STF.

4. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 680368 MG 2021/0220187-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)”

Ressalta-se ainda que parte dos objetos foram encontrados na posse dos recorrentes, assim, verifica-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão de Objeto (ID 16643709 p. 6), pelo Auto de Entrega (ID 16643710 p. 1) e pelas demais provas reunidas nos autos.

Rejeito, portanto, a tese defensiva.

2.2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Os Apelantes
pugnam por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegaram os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos das vítimas Felipe Cruz Mendonça, Willyan Rodrigues Rabelo, Elias Silva Bispo, Milena Rodrigues Chaves e Rosivelton Miranda Monteiro, as quais foram uníssonas em confirmar a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram o delito descrito na denúncia.

Ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Assim, a palavra das vítimas, o reconhecimento por elas realizado na esfera policial, confirmados em Juízo, bem como a filmagem da ação, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Ademais, ressalta-se que o ofendido
Felipe Cruz Mendonça
declarou em juízo que já conhecia de vista um dos réus, pois era seu ex-vizinho, relatando que foi justamente ele quem lhe agrediu, pois também foi reconhecido durante a ação delitiva.

Saliento, ainda, a existência de confissão feita pelo apelante
ABRAÃO GONZAGA DA SILVA
em juízo, que confirmou os acontecimentos ocorridos, nos mesmos termos da denúncia.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas, na verdade, o que se verifica é um excesso de provas acerca da autoria e materialidade delitiva dos Recorrentes capazes de ensejar a condenação.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.3.

Do direito de recorrer em liberdade:

Os apelantes com base no princípio da presunção de inocência, requerem a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal, acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP, eis que é pacífico no entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, que o
decisum
condenatório gera novo tipo prisional, especialmente quando nega ao condenado o direito de recorrer em liberdade que é o caso dos autos.

Vale ressaltar que se for considerado que o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, força-se o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o
Habeas Corpus,
bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já resolver unicamente com o apelo interposto.

Inclusive há entendimento praticado por este Colegiado por ocasião do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. (...)

2. Apelação conhecida e desprovida.

(9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“
i)

Do Direito de recorrer em

liberdade
(
CPP, art. 387, § 1º).

Considerando que atualmente os réus encontram-se presos preventivamente e que esteve foragido do sistema penal do Estado do Pará entre 26.07.2012 e 20.04.2022, ou seja, se furtou a aplicação da Lei Penal e prejudicou a Instrução Criminal por quase 10 (dez) anos, assim como considerando que não há informação e documento nos autos dando conta de seu endereço certo e atualizado, entende-se que permanecem presentes os requisitos do decreto da prisão cautelar,
de modo que não concedo aos condenados o direito de recorrer em liberdade.
”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Quanto aos fundamentos apresentados pelo Juízo, há jurisprudência firmada, conforme se observa:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE.
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECISUM PRIMEVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade da pretensão no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da custódia cautelar por ocasião do édito condenatório. Quando os fundamentos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva, não há que falar em prejudicialidade do writ.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, bem como do preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a custódia do paciente encontra-se concretamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante da necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto e as circunstâncias que cercam a conduta ilícita.

4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema.

5. Dada a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para reprimir a atividade ilícita desenvolvida.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 766730 SP 2022/0269354-6, Relator: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da medida segregacionista do acusado, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025